Tribunal: TJMT
Processo: 1008917-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008917-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DARCI JOSE RITTER - CPF: 406.863.290-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GIOVANE MICHELON DE CASTRO - CPF: 009.376.370-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMBARGO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS ATÉ RECONSTITUIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual visava restabelecer os efeitos de embargo aplicado ao agravado sem que fosse possível o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa em razão do extravio do processo administrativo (n.o 131420/2014).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do extravio do processo administrativo e da ausência de reconstituição efetiva, deve permanecer suspenso o embargo ambiental até que sejam restabelecidas as condições mínimas do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. O extravio do processo administrativo, comunicado pela autoridade ambiental por meio de certidão, sem adoção de medidas concretas para sua reconstituição, inviabiliza o devido processo legal.
4. O embargo aplicado impede o uso da propriedade rural, restringe o exercício da atividade econômica e acarreta prejuízos patrimoniais e reputacionais graves ao administrado.
5. A previsão normativa (Portaria SEMA n.o 405/2014) para reconstituição dos autos não exime a Administração do dever de agir com diligência, mormente quando está em jogo a preservação das garantias fundamentais.
6. A suspensão dos efeitos do embargo, até a recomposição formal dos autos, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e função social da propriedade..

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e
não provido
.

Tese de julgamento
: “O extravio do processo administrativo enseja a suspensão dos efeitos do embargo ambiental até que haja sua reconstituição adequada, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, §§1o e 3o; CF, art. 5o, incisos LIV e LV; Portaria SEMA n.o 405/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT — Embargos de Declaração Cível, Processo n. 002084788.2010.8.11.0002 (extravio de processo administrativo compromete a higidez do ato e impede exigibilidade do título)
jusbrasil.com.br
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 290268856), que

NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, na ação n.o 1003206-25.2025.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 184439961 – autos n.o 1003206-25.2025.8.11.0041):

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
DARCI JOSE RITTER
, devidamente qualificada, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
requerendo o deferimento da tutela de urgência consistente na “
suspensão dos efeitos do termo de embargo n. 121287, até a conclusão do processo administrativo”
.

Em síntese, aduz a parte requerente que o Processo Administrativo no 131420/2014, decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 138600 e do Termo de Embargo n. 131420/2014, não foi localizado, situação que, em suas palavras, enseja cerceamento do direito de defesa.

No mérito, pugna pelo cancelamento e arquivamento do Processo Administrativo n. 131420/2014, correspondente ao auto de infração no 138600, bem como de todos os seus efeitos, assim como pela retirada do seu nome do SIMLAM, GEOPORTAL e demais restrições.

A análise da tutela de urgência foi postergada, consoante a decisão Id. 182043570, e o ESTADO DE MATO GROSSO deixou de apresentar manifestação.

A petição inicial está acompanhada dos documentos ids. 181797262 a 181797284.

É o relatório.

Decido.

Para a concessão da tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em tutela cautelar e em tutela antecipada, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo. No caso, a pretensão esboçada na inicial tem natureza cautelar, pois tem por objetivo garantir o resultado útil do processo.

Neste contexto, a parte deve trazer na peça vestibular elementos capazes de evidenciar que o direito postulado tem fortes fundamentos, bem como deve provar que há riscos ao resultado do processo caso tenha que aguardar o deslinde da ação se a medida não for concedida.

Pois bem.

Depreende-se que o requerente,
DARCI JOSE RITTER
, tomou conhecimento da existência do Auto de Infração no 138600 e do Termo de Embargo no 121287, ambos lavrados em janeiro de 2014 e responsáveis pela instauração do Processo Administrativo no 131420/2014, e, na tentativa de obter informações sobre os documentos, foi certificado que o processo não foi localizado (id. 181797269), razão pela qual pleiteia, em sede de tutela de urgência e com fundamento no cerceamento do direito de defesa, pela suspensão do termo de embargo.

Nesse contexto, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Feitas tais considerações, observa-se que os documentos acostados nos autos apontam que a parte requerente não teve acesso ao Processo Administrativo n. 131420/2014, decorrente do Auto de Infração no 138600 e do Termo de Embargo no 121287, conforme consta na Certidão de Processo Não Localizado (Id. 181797269), sendo essa expedida após o protocolamento do pedido de desembargo (Id. 181798653), realizado em 29 de julho de 2024.

Sendo assim, verifica-se que, em razão do extravio, não pode o requerente sofrer os prejuízos decorrentes dos efeitos do Termo de Embargo no 121287, lavrado em 2014, sem exercer adequadamente seu direito à ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também se manifestou:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado” (AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).”

(TJ-MT 10207416620208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2021)

Observados os requisitos acima expostos, torna-se concebível a concessão da liminar nesta fase processual.

Considerando a fundamentação supra,
DEFIRO
a tutela de urgência para determinar ao requerido

que realize a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 121287, devendo o ESTADO DE MATO GROSSO
comprovar o cumprimento desta decisão no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias
.

Deixo de fixar a multa diária, desde logo, porquanto não se faz presente ainda a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, anotando que, em caso de seu descumprimento, o juízo, a tempo e modo devidos, tomará as providências de estilo para garantir a eficácia desta decisão.

Cite-se o
ESTADO DE MATO GROSSO
pelo mesmo mandado que for cumprir esta liminar para responder, querendo, aos termos da petição inicial no prazo legal, sob pena de revelia.

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que “(...)No caso dos autos, não se visualiza qualquer ato arbitrário, ilegal ou cometido com abuso de poder por parte da autoridade administrativa capaz de justificar a presente ação, ante o suposto extravio dos autos do processo administrativo. Conforme a Portaria no 405/2014 da SEMA/MT, é possível a reconstituição dos autos extraviados (...)Assim, nota-se que, mesmo em eventual caso de extravio dos autos, não há violação das garantias de contraditório e ampla defesa, ante a possibilidade de reconstituição dos mesmos”.

Sustenta, ainda, que “o impetrante cometeu infração ao meio ambiente, sendo, por óbvio, merecedor do embargo que lhe foi imposto, sobretudo porque adequado à gravidade dos fatos e à relevância do bem tutelado. Não se pode deixar de observar, no caso, que toda a argumentação do requerente de que faz jus ao desembargo, guarda relação com o mérito da infração administrativa e, por essa razão, foge ao controle do Judiciário, pois este deve se limitar a aferição da legalidade dos atos praticados pela administração”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

A) Na ocasião do recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

B) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

C) A intimação do Ministério Público para manifestação;

D) No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões (...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 276752874).

Ausente as contrarrazões (ID. 270074869).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 285378368).

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, provendo, ou não, um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, na ação n.o 1003206-25.2025.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, deferiu a tutela de urgência (ID. 184439961 – autos n.o 1003206-25.2025.8.11.0041).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, DARCI JOSE RITTER, ingressou, no dia 27.01.2025, com ação base, em face da parte agravante, pleiteando, em síntese, a declaração de nulidade do procedimento administrativo instaurado, sob o fundamento de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em virtude do extravio dos autos administrativos, bem como em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (184429961 – proc. n.o 1003206-25.2025.8.11.0041):

“(...)Considerando a fundamentação supra,
DEFIRO
a tutela de urgência para determinar ao requerido

que realize a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 121287, devendo o ESTADO DE MATO GROSSO
comprovar o cumprimento desta decisão no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias
.

Deixo de fixar a multa diária, desde logo, porquanto não se faz presente ainda a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, anotando que, em caso de seu descumprimento, o juízo, a tempo e modo devidos, tomará as providências de estilo para garantir a eficácia desta decisão.

Cite-se o
ESTADO DE MATO GROSSO
pelo mesmo mandado que for cumprir esta liminar para responder, querendo, aos termos da petição inicial no prazo legal, sob pena de revelia.

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário(...)”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o presente agravo, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil
, 11.a edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015).

A
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
compreende a existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, consiste na análise das consequências em que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na ineficácia do provimento final.

In casu,
c
onsoante amplamente reconhecido, o Direito Ambiental configura-se como ramo jurídico de natureza marcadamente transdisciplinar, estruturado na consagração do meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme estabelece o art. 225, da Constituição da República Federativa do Brasil.

A atuação do Poder Público na seara ambiental concretiza-se, entre outros mecanismos, mediante o exercício do poder de polícia administrativa, que se materializa na fiscalização, na aplicação de sanções e na imposição de restrições a atividades potencial ou efetivamente poluidoras ou degradadoras dos recursos ambientais.

No entanto, o exercício dessa prerrogativa estatal deve observar, de maneira estrita, os princípios constitucionais que informam e conformam o Estado Democrático de Direito, com especial relevo para os postulados do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV), cuja observância mostra-se inafastável, inclusive no âmbito dos processos administrativos de cunho sancionatório, sob pena de nulidade dos atos praticados em desconformidade com tais garantias fundamentais.

Com efeito, da análise detida dos documentos acostados aos autos, notadamente da certidão de ID. 181797269 (feito de origem), depreendem-se dúvidas substanciais acerca do possível extravio dos autos, circunstância que compromete, de maneira relevante, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do agravado, em manifesta afronta às garantias processuais consagradas no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Dessa forma, ainda que prevaleça, em regra, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, verifica-se que a parte logrou êxito em produzir elementos probatórios suficientes para infirmar tal presunção, demonstrando, de maneira plausível, a ocorrência de vício procedimental apto a ensejar a nulidade do feito, ante a inobservância das garantias constitucionais do devido processo legal.

Ademais, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação jurisprudencial pacificada no sentido de que o extravio ou a perda do processo administrativo fiscal equipara-se à sua inexistência jurídica, o que implica a nulidade do título dele oriundo e, por conseguinte, acarreta a inviabilidade de sua execução. Tal circunstância compromete de forma irreversível o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de inviabilizar o controle jurisdicional quanto à legalidade dos atos administrativos pretensamente praticados.

A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA. 1. Não se verifica violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo. 2. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 783118 RS 2015/0239647-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016)”.

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL EXTRAVIADO - PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 1. A Lei 6.830/80 exige que conste da certidão de dívida ativa o número do processo administrativo-fiscal que deu ensejo à cobrança. Macula a CDA a ausência de alguns dos requisitos. 2. O extravio do processo administrativo subtrai do Poder Judiciário a oportunidade de conferir a CDA, retirando do contribuinte a amplitude de defesa. 3. Equivale o extravio à inexistência do processo, perdendo o título a exeqüibilidade (inteligência do art. 2o, § 5o, inciso VI, da LEF). 4. Precedente desta Corte no REsp 274.746/RJ. 5. Recurso especial improvido(STJ - REsp: 686777 MG 2004/0131278-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 18/10/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 07/11/2005 p. 218)”.

À luz dessa jurisprudência, constata-se que a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pelo juízo
a quo
encontra respaldo no art. 300, do Código de Processo Civil, porquanto presentes os pressupostos legais para sua concessão: a probabilidade do direito, evidenciada pelo reconhecimento do extravio dos autos administrativos; e o perigo de dano, representado pelas restrições incidentes sobre a propriedade rural da parte autora e pela iminência de cobrança indevida de penalidade administrativa.

Diante desse contexto, inexiste, neste momento processual, elemento suficiente a justificar a reforma da decisão agravada, notadamente porque o juízo de origem, ao proceder à análise dos documentos constantes dos autos, identificou a presença de fundado receio de equívoco administrativo, situação que recomenda a manutenção da medida liminar até que se complemente a instrução probatória.

Por oportuno, ressalta-se que a alegada possibilidade abstrata de reconstituição dos autos administrativos, prevista em normativo interno da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), não possui, por si só, eficácia suficiente para afastar os vícios ora apontados, mormente diante da ausência de qualquer providência concreta por parte da Administração nesse sentido.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO insiste que
mesmo diante do extravio dos autos administrativos, é possível a sua reconstituição nos termos da Portaria SEMA n.o 405/2014, de modo que não haveria prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalta
“(...)
Assim, mesmo no caso de eventual extravio dos autos, nota-se que o procedimento de reconstituição garante a observância das mencionadas garantias, de forma que não se sustenta a fundamentação empregada na decisão ora recorrida. Resta demonstrada, portanto, a inexistência de probabilidade do direito, razão pela qual a decisão merece ser reformada”
.

Com base no exposto, requer:
“(...)
seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno nos termos acima alinhavados”
.

Ausente as contrarrazões (ID. 307509856).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 290268856), que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Atenta à controvérsia submetida à apreciação, observa-se que
o fundamento do juízo de primeiro grau para deferir a medida liminar foi o seguinte:

“(...)Entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Feitas tais considerações, observa-se que os documentos acostados nos autos apontam que a parte requerente não teve acesso ao Processo Administrativo n. 131420/2014, decorrente do Auto de Infração no 138600 e do Termo de Embargo no 121287, conforme consta na Certidão de Processo Não Localizado (Id. 181797269), sendo essa expedida após o protocolamento do pedido de desembargo (Id. 181798653), realizado em 29 de julho de 2024.

Sendo assim, verifica-se que, em razão do extravio, não pode o requerente sofrer os prejuízos decorrentes dos efeitos do Termo de Embargo no 121287, lavrado em 2014, sem exercer adequadamente seu direito à ampla defesa e contraditório (...)”.

Portanto, não havendo qualquer informação quanto à localização do processo administrativo, concluiu o juízo
a quo
pela presença dos requisitos para a concessão da medida.

A decisão objeto deste agravo interno destacou, com base em prova documental idônea, que o processo administrativo sancionador encontra-se extraviado, conforme certidão emitida pela própria autoridade ambiental estadual, sem que, tenha havido qualquer providência concreta de reconstituição do feito ou de restabelecimento das condições mínimas ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nas razões do agravo interno, o agravante defende, em suma:

- a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, que não pode ser afastada com base unicamente no extravio do processo administrativo;

- a possibilidade de reconstituição dos autos extraviados, nos termos da Portaria SEMA n.o 405/2014, sem que isso implique nulidade do embargo ou prejuízo à ampla defesa.

Não obstante os argumentos expendidos, não assiste razão ao ente agravante.

Da análise detida dos autos, constata-se que o processo administrativo (n.o 131420/2014), teve seu trâmite interrompido abruptamente em razão de extravio não esclarecido e, sobretudo, não corrigido. A Administração Pública, malgrado a ciência inequívoca do desaparecimento dos autos, limitou-se a emitir certidão atestando sua ausência, sem empreender diligências reais ou substanciais à sua reconstituição, como determina o regramento administrativo interno.

Ademais, deve-se reconhecer que o embargo imposto ao agravado implica severas consequências práticas: impede a plena utilização da propriedade rural, restringe o exercício da atividade econômica, acarreta inserção em cadastros federais como o do IBAMA, e limita acesso a políticas públicas e créditos oficiais. Trata-se, portanto, de medida de forte impacto patrimonial e reputacional, cujo fundamento jurídico inexiste no momento, ante o extravio do processo e a ausência de reconstituição.

A invocação da Portaria n.o 405/2014 da SEMA, conquanto relevante do ponto de vista formal, revela-se insuficiente quando ausente qualquer iniciativa concreta de sua aplicação. A existência de norma que viabiliza a restauração do procedimento não exime a Administração do dever de aplicá-la com diligência, especialmente quando a omissão compromete direitos fundamentais do administrado.

Ao contrário do alegado, a suspensão da eficácia do embargo, enquanto não reconstituído o processo, não anula o exercício do poder de polícia ambiental, mas o condiciona à observância dos preceitos constitucionais do devido processo legal (CF, art. 5o, incisos LIV e LV). Em outras palavras, o poder de polícia não pode se sobrepor às garantias mínimas processuais, sob pena de se transformar em arbítrio.

Registre-se que o entendimento do juízo
a quo
se coaduna com jurisprudência firme desta Corte, que reconhece que o extravio de autos administrativos compromete a higidez dos atos neles praticados e impõe, como medida necessária, a suspensão de seus efeitos até a recomposição formal dos elementos essenciais à validade do procedimento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE EMBARGADA – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ‘A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado’
(AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016). [...]”.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0020847-88.2010 .8.11.0002, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)
”

Considerando-se, ainda, que os efeitos do embargo vêm sendo mantidos desde 2014 sem qualquer revisão, e que o ato administrativo impugnado continua produzindo consequências gravosas e desproporcionais ao

agravado, é forçoso concluir que a medida liminar deferida coaduna-se com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e função social da propriedade.

Nessa linha, a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento mostrou-se acertada, pois garantiu a tutela jurisdicional adequada sem comprometer o interesse público, uma vez que preserva a possibilidade de reapreciação da medida caso venha a ser oportunamente reconstituído o processo administrativo pela autoridade competente.

Portanto, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025